Tribunal: TJES
Processo: 5018437-26.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018437-26.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: SEBASTIAO CARLOS DURR MARIANO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL INCORPORADA. NATUREZA VENCIMENTAL RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS (TRIÊNIO E SEXÊNIO) SOBRE A GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJES E DESTA TURMA RECURSAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS
, proposta por
SEBASTIÃO CARLOS DURR MARIANO
e
ERASMO ROBERTO PEREIRA
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV
.Os autores, servidores públicos municipais aposentados, alegam que incorporaram a Gratificação de Produtividade Fiscal aos seus proventos, conforme previsão legal (Lei Municipal nº 3.872/2001 e Lei nº 6.295/2020), e requerem que sobre essa gratificação incidam as vantagens pessoais: Sebastião: Triênio (20%) e Diferença de Sexênio (0,13%) e Erasmo: Triênio (10%) e Diferença de Sexênio (0,82%), bem como o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal”.

2. A sentença objurgada julgou
PROCEDENTE
o pedido Autoral para condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV a determinar que incida sobre a gratificação de produtividade incorporada na aposentadoria dos Autores os percentuais das vantagens pessoais (Sebastião: Triênio (20%) e Diferença de Sexênio (0,13%) e Erasmo: Triênio (10%) e Diferença de Sexênio (0,82%), bem como a pagar as diferenças apuradas nos meses vencidos, que não estejam abarcadas pela prescrição quinquenal.

3. Inconformado, o
IPVV
interpôs Recurso Inominado arguindo, preliminarmente, a
prescrição do fundo de direito
, alegando que a aposentadoria do coautor Erasmo ocorreu em 2018, há mais de cinco anos do ajuizamento (2025), configurando ato administrativo único. No mérito, defendeu a impossibilidade de incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação para evitar o "efeito cascata", vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

4. Afasto a tese de prescrição do fundo de direito suscitada pela autarquia. A pretensão não visa a revisão do ato de concessão da aposentadoria em si, mas sim o correto pagamento de vantagens sobre uma verba que já se encontra incorporada aos proventos. Trata-se de relação de trato sucessivo, onde a lesão se renova mês a mês, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme corretamente aplicado na sentença.

5. No mérito, a sentença não merece reparos. A Gratificação de Produtividade Fiscal prevista na Lei Municipal nº 3.872/2001 de Vila Velha perde seu caráter transitório ao ser incorporada aos proventos de inatividade. Uma vez incorporada por força de lei, a verba adquire natureza vencimental, passando a integrar a base de cálculo de vantagens pessoais como triênios e sexênios.

6.

Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e desta Turma Recursal, que reconhece que a incidência de vantagens pessoais sobre verbas de natureza vencimental, não viola o art. 37, XIV, da CF (vedação ao efeito cascata), pois não se trata de calcular acréscimo sobre acréscimo, mas sim sobre o próprio vencimento.

7. Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
o Recurso Inominado e
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

8. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Isento de custas na forma da lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)